Tribunal: TJDFT
Processo: 0796115-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MATERIAL. DEVER DE RESSARCIR. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II – Caso em exame.
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.053,82, a título de indenização por danos materiais, e R$ 1.000,00, por danos morais.
3. A ré/recorrente, preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a ocorrência de força maior (fortuito externo), de modo a excluir sua responsabilidade pelo cancelamento de voo, dada a premente necessidade de reparos na aeronave. Pede o afastamento da indenização por dano material e moral, subsidiariamente, a redução desses.
4. O autor/recorrente, em síntese, pugna pela majoração dos danos morais.
5. Contrarrazões da ré ao ID 70497025.
6. Contrarrazões do autor ao ID 70719421.
III – Questões em discussão.
7. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil da ré por suposta falha na prestação do seu serviço de transporte aéreo de passageiros.
IV – Razões de decidir.
8. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. No caso, o autor/recorrente contratou voo, relativo ao trecho Fortaleza - Brasília, com partida prevista para o dia 29/07/2024, às 16h20. Nada obstante, já embarcado, o aludido voo foi cancelado, por alegados problemas técnicos, o que levou à aquisição de novas passagens para o próximo dia, às 03h50, no montante de R$ 3.053,82.
11. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
12. Com efeito, o fornecedor de transporte aéreo se obriga a executar o serviço conforme as regras legais e contratuais (“pacta sunt servanda”), compreendendo a disposição do itinerário, horário, cabine/classe e qualquer outro ponto avençado, sob o risco de responder pelos danos advindos do inadimplemento. No particular, patente o descumprimento contratual, gerando odiosos reflexos na esfera do autor, os quais devem ser reparados.
13. Nesse trilhar, cabível a restituição da quantia desembolsada com a nova passagem, em função da viagem anterior ter sido impropriamente cancelada, retornando as partes ao status quo ante, na ordem de R$ 3.053,82.
14. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do autor hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado, além do desarranjo financeiro e logístico ocasionado, extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização por dano moral.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, aumento o valor fixado na origem para R$ 3.000,00.
V – Dispositivo.
16. Conheço do recurso da ré e lhe nego provimento.
17. Conheço do recurso do autor e lhe dou parcial provimento.
18. Sentença reformada, tão somente, para majorar a indenização por dano moral para R$ 3.000,00.
19. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.